Tribunal: TJDFT
Processo: 0734559-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734559-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE JOSE SILVA DE BRITO D E S P A C H O Expeça-se a certidão requerida no ID 51863963. Após, intime-se a parte interessada e retornem os autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 13:17:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator